Tribunal: TJMT
Processo: 1004411-73.2020.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004411-73.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAUDELINO MANOEL DE ALMEIDA JÚNIOR (APELADO), LAUDELINO MANOEL DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 036.401.581-05 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCIELE DA SILVA RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 049.244.591-51 (VÍTIMA), ARILDO ANDERSON DE CAMPOS - CPF: 042.694.151-93 (ASSISTENTE), MANOEL ROBSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 703.036.721-96 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – VERSÃO APRESENTADA PELA VÍTIMA NA FASE INQUISITÓRIA – NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – MUDANÇA DE DEPOIMENTO PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL – INFORMANTES NÃO PRESENCIARAM O FATO – ALEGAÇÃO DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA – NEGATIVA DE AUTORIA DO APELADO – FUNDAMENTO DA SENTENÇA INTEGRADO – JULGADOS DO TJMT – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Diante da inexistência de prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a apoiar a versão do fato delituoso narrado pelo parquet na inicial acusatória, e tendo a vítima, em juízo, em depoimento contraditório com aquele prestado na delegacia, deixado de confirmar a versão incriminatória atribuída ao réu contida na denúncia, milita a dúvida em benefício dele, ante a fragilidade probatória, homenageando-se, assim, o axioma jurídico In dubio pro reo.”
(TJMT, AP N.U 0007731-76.2017.8.11.0064)

“A absolvição do apelante é imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram fundadas dúvidas sobre a autoria do crime de lesão corporal, devendo, por conseguinte, ser aplicado em seu favor, as disposições contidas nos arts. 155 e 386, VII, Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP N.U 0000188- 43.2016.8.11.0036)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004411-73.2020.8.11.0006 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S):

LAUDELINO MANOEL DE ALMEIDA JÚNIOR

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (N.U. 1004411-73.2020.8.11.0006), que absolveu LAUDELINO MANOEL DE ALMEIDA JÚNIOR por lesão corporal no ambiente doméstico
-
art. 129, § 9º e art. 61, II, alínea “f”, ambos do CP, c/c Lei nº 11.340/06 - (ID 143478712).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja condenado (ID 143478721).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 143478724).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Acusado absolvido das penas previstas no artigo 129, §9º, do Código Penal – Inconformismo ministerial – Pugna pela sua condenação – Pleito procedente – Declarações da vítima com especial relevância probatória – Pelo provimento.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 145662680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 16 de março de 2019, por volta das 03h30min, no Parque de Exposições de Cáceres/MT, o denunciado Laudelino Manoel de Almeida Júnior, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física de Franciele da Silva Ramos, sua ex-convivente, causando-lhe lesões corporais, descritas no auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões às fls. 11/14-verso, IP, fato que ocorreu em virtude de relação íntima de afeto havida entre ambos.

Consoante apurado, denunciado e vítima conviveram maritalmente por aproximadamente nove anos, estando separados há cerca de um ano, na data dos fatos, todavia, o primeiro mostrava-se insatisfeito com o rompimento.

Ressai que, nas circunstâncias de tempo e local supradescritas, estando a vítima em um evento que ocorria no Parque de Exposições local, acompanhada de alguns amigos, em certo momento, foi informada por um de seus acompanhantes que o denunciado, que ali também estava, queria brigar com ele.

Ante a notícia, a ofendida dirigiu-se até o denunciado, o qual, ao vê-la, imediatamente passou a agredi-la fisicamente, derrubando-a ao solo e desferindo tapas e socos em seu rosto, causando-lhe as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões às fls. 11/14-verso, IP.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu órgão de execução, DENUNCIA LAUDELINO MANOEL DE ALMEIDA JÚNIOR , acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei Maria da Penha [...]”
(Eulalia Natalia Silva Melo, promotora de Justiça - ID 143478237).

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] É certo que nos autos a autoria e materialidade delitiva, apesar de estarem presentes em sede do inquérito policial, não foram confirmadas em juízo, como vejamos.

A vítima, inquirida em sede policial, relatou que o acusado a derrubou no chão e começou a desferir vários tapas e socos em seu rosto, deixando-o inchado por causa da agressão; já em Juízo, apresentou versão diversa, afirmando que o acusado lhe agrediu com tapas na cabeça e que ao lhe empurrar, ela veio a cair ao chão e ele foi embora, ou seja, não a agrediu quando veio a cair.

Deste modo, ainda que a palavra da vítima seja capaz de alicerçar um decreto condenatório em fatos atrelados à violência doméstica e familiar, é imprescindível que o depoimento seja firme e coeso com o apresentado em sede policial, o que não ocorreu no caso em tela.

Portanto, em que pese a existência do exame de corpo de delito, tal não é o suficiente para embasar um decreto condenatório, que depende de provas convincentes da autoria e materialidade, já que ninguém pode ser condenado com fundamento em indícios, conjecturas ou suspeitas e no caso dos autos, e no caso, como salientado, há fundada dúvida acerca da autoria delitiva.

Destarte, embora não seja possível se extrair que o réu não tenha cometido o delito em comento, de outro lado, também há dúvidas acerca da versão contida na denúncia, que não foi corroborada, com certeza, por elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de onde se conclui que não há segurança necessária para a prolação de um decreto condenatório, como pretendeu a acusação, e, diante da fragilidade do acervo probatório, é prudente a aplicação do princípio do in dublo pro reo, como requereu a defesa.

[...] Desta forma, porquanto a palavra da vítima não se apresenta imaculada, mas ao contrário, revelam-se provas frágeis e inaptas a sustentar uma sentença condenatória, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição do denunciado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e por tudo que dos autos consta, acolho o pedido defensivo e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para ABSOLVER o denunciado LAUDELINO MANOEL DE ALMEIDA JUNIOR, da imputação a que se sujeitou nesses autos, o que faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
”
(Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, juíza de Direito - ID 143478712)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2019/438/IMLCÁCERES (ID 143478240 – fls. 19/23) o qual não sofreu nenhuma impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos da vítima Franciele da Silva Ramos (ID 143478240 – fls. 10/11), os informantes Arildo Anderson de Campos (ID 143478241 – fls. 2/3) e Manoel Robson Ferreira dos Santos (ID 143478241

- fls. 5/6), bem como o interrogatório do apelado LAUDELINO MANOEL DE ALMEIDA JÚNIOR (ID 143478241 – fls. 10/12).

Em Juízo, foram ouvidas a vítima Franciele da Silva Ramos e interrogado o apelado (Relatório de mídias - ID

143478703).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- o apelado LAUDELINO MANOEL DE ALMEIDA JÚNIOR e a vítima Franciele da Silva Ramos conviveram em maritalmente por aproximadamente 9 (onze) anos (ID 143478240);

- os informantes Arildo Anderson de Campos e Manoel Robson Pereira dos Santos revelaram, na Delegacia, que
“a vítima e outras pessoas estavam em um show no Parque de Exposição, quando o investigado LAUDELINO apareceu aparentando estar embriagado e passou a discutir com um amigo do adolescente, entrando em vias de fato; que o declarante foi embora do local e não chegou a presenciar a agressão constante nos fatos”
(ID 143478241 – fls. 2/3);

- a vítima Franciele da Silva Ramos revelou, em fase inquisitória, que no momento do fato, o apelado a
“derrubou no chão e começou a desferir vários tapas e socos em seu rosto; que seu rosto encontra-se inchado por causa da agressão, e ainda relata que esta com muita dor de cabeça”
(ID 143478240 – fls. 10/11); em Juízo, que “
o acusado lhe agrediu com tapas na cabeça e que ao lhe empurrar, ela veio a cair ao chão e ele foi embora”
(Relatório de Mídias – ID 143478703);

- o apelado, na fase inquisitiva e na instrução, negou ter agredido a vítima (IDs 143478241/143478703).

Dito isso, vejamos.

O depoimento da vítima
Franciele da Silva Ramos
, na fase inquisitorial, segundo a qual foi derrubada e teria sofrido agressões físicas no chão por parte do apelado, com tapas e socos na região do rosto, não foi confirmada em Juízo, visto que mudou o depoimento perante a autoridade judicial [
“lhe agrediu com tapas na cabeça e que ao lhe empurrar, ela veio a cair no chão e ele foi embora”
] (ID 143478703).

Os informantes Arildo Anderson de Campos e Manoel Robson Pereira dos Santos [amigos da vítima], não presenciaram o fato, de modo que a alegação que vítima foi agredida pelo apelado não esta corroborada.

Frise-se que o apelado negou ter agredido a vítima, em ambas as fases da persecução penal, bem como, no momento em que se encontraram, teria sido puxado pela vítima, que
“ficou dizendo que ele estava a perseguindo”
(ID 143478241).

Como bem pontuado pela juíza da causa, na sentença absolutória,
“ainda que

a palavra da vítima seja capaz de alicerçar um decreto condenatório em fatos atrelados à violência doméstica e familiar, é imprescindível que o depoimento seja firme e coeso com o apresentado em sede policial, o que não ocorreu no caso em tela”
(Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, juíza de Direito – ID 143478712).

Em casos análogos, este e. Tribunal assim julgou:

“Diante da inexistência de prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a apoiar a versão do fato delituoso narrado pelo parquet na inicial acusatória, e tendo a vítima, em juízo, em depoimento contraditório com aquele prestado na delegacia, deixado de confirmar a versão incriminatória atribuída ao réu contida na denúncia, milita a dúvida em benefício dele, ante a fragilidade probatória, homenageando-se, assim, o axioma jurídico In dubio pro reo.”
(AP N.U 0007731-76.2017.8.11.0064 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 31.5.2021)

“A absolvição do apelante é imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram fundadas dúvidas sobre a autoria do crime de lesão corporal, devendo, por conseguinte, ser aplicado em seu favor, as disposições contidas nos arts. 155 e 386, VII, Código de Processo Penal.”
(AP N.U 0000188- 43.2016.8.11.0036 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 13.6.2021)

Logo, a sentença absolutória deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022